Tribunal: TJSP
Processo: 2184836-11.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Impugnação da planilha de crédito. Sustentado excesso de execução. Peça, porém, desacompanhada de demonstrativo relacionado aos danos morais. Rejeição liminar que se impunha, nos moldes do art. 525, par. 5o, do CPC. Hipótese, ainda, em que não foram cobrados juros sobre juros. Correção monetária, quanto aos danos materiais, iniciada a contar de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Impugnação da planilha de crédito. Sustentado excesso de execução. Peça, porém, desacompanhada de demonstrativo relacionado aos danos morais. Rejeição liminar que se impunha, nos moldes do art. 525, par. 5o, do CPC. Hipótese, ainda, em que não foram cobrados juros sobre juros. Correção monetária, quanto aos danos materiais, iniciada a contar de cada desembolso. Pagamentos em datas diversas que, respeitando o título executivo, implicou em correção com períodos distintos. Danos morais, por sua vez, sujeitos à correção a partir da sentença e juros de mora a partir da citação. Destaques efetivamente observados pelo exequente. Execução definitiva. Dispensa de caução, dada a ausência de relevância daquela impugnação. Impacto econômico-financeiro sobre a prestadora de serviços. Conteúdo superado com o julgamento definitivo da demanda.
AGRAVO DESPROVIDO.